Tribunal: TJDFT
Processo: 0704086-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, UM CONSUMADO E DOIS TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que, a requerimento da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. É manifesta a periculosidade de quem, com outros dois partícipes, em ação premeditada, atrai a vítima para matá-la, tendo ainda o executor atingido outras duas pessoas. Ademais, o paciente ostenta condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo. Constrição fundada nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade do paciente, evidenciada a necessidade de sua constrição cautelar, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ordem denegada.